Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740463-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE CRISTINA BONIFACIO CHAVEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva movido por DENISE CRSTINA BONIFÁCIO CHAVEIRO, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator